Tribunal: TJDFT
Processo: 0733065-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO IMÓVEL. VIABILIDADE. ANÁLISE DA VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I).
2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade principal dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
3. Ainda que constem na matrícula do imóvel diversos registros de constrições e outras indisponibilidades, a análise da viabilidade da penhora requerida pelo credor somente será possível após a alienação do bem.
4. Após a venda, o montante obtido será objeto de divisão entre os credores, observadas as preferências legais, aquelas derivadas de garantia real e a ordem de preferência dos primeiros que solicitaram a constrição, até o esgotamento dos valores apurados (CPC, art. 797, parágrafo único e CPC, arts. 908 e 909).
5.Recurso conhecido e provido.